Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-64.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel objeto do litígio. Insurgência da embargante que pretende apenas a fixação de honorários advocatícios. Aplicação do artigo 99, § 5o do novo Código de Processo Civil. Deserção configurada. Recurso não conhecido.